Tribunal: TJPA
Processo: 0082869-11.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0082869-11.2015.8.14.0040

APELANTE: CASARAO EMPRESA DE CONSTRUCOES LTDA - ME

APELADO: J J BACHOUR E ALEXANDRE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES DEVOLVIDOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO SEM DEVOLUÇÃO DO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. CARTULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação monitória fundada em cheques emitidos pela ré e devolvidos por insuficiência de fundos, no valor de R$ 175.452,00. Sentença de procedência. Embargos monitórios rejeitados por ausência de comprovação de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se os pagamentos alegados pela parte ré são suficientes para afastar a pretensão monitória fundada em cheques não compensados;
(ii) saber se a alegação de quitação desacompanhada da devolução física dos títulos ou de quitação no próprio documento é juridicamente apta a extinguir a obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prova documental apresentada pela autora (cheques) é suficiente para instruir a ação monitória.

4. O ônus da prova da quitação incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de devolução dos cheques ou de quitação lançada nos próprios títulos afasta a possibilidade de extinção da obrigação.

6. A cartularidade, literalidade e autonomia dos títulos de crédito impedem o acolhimento de alegações genéricas de pagamento, sobretudo diante da existência de relação comercial contínua entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.

Na ação monitória fundada em cheques, a alegação de pagamento, em regra, somente é eficaz para extinguir a obrigação quando acompanhada da devolução dos títulos, ou de quitação formal lançada nos mesmos.

2.

A ausência de individualização dos valores pagos inviabiliza a descaracterização do débito quando as partes mantêm relação comercial contínua.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700, 701 e 373, II; CC, arts. 887 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ap. Cív. 0716334-12.2022.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 22/11/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CASARÃO EMPRESA DE CONSTRUÇÕES LTDA – ME
contra sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
J. J. BACHOUR & ALEXANDRE LTDA – ME
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 175.452,00 (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

A sentença, lançada sob o id [9468351], fundamentou-se na prova documental constante dos autos, em especial os cheques devolvidos por insuficiência de fundos e a ausência de demonstração inequívoca da quitação da dívida alegada nos embargos monitórios opostos pela requerida.

Em suas razões de apelação, acostadas ao id [9468354], a parte recorrente sustenta que os cheques dados em garantia foram efetivamente pagos por outros meios, como transferências bancárias e substituição por novos títulos, conforme combinado entre as partes.

Defende que houve erro na apreciação da prova documental, pois os pagamentos foram realizados ainda que desacompanhados de recibos formais. Ao final, pugna pela reforma total da sentença, com o reconhecimento da quitação da obrigação e improcedência do pedido monitório.

Em contrarrazões colacionadas ao id [9468360], a parte apelada requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à reforma da sentença que julgou procedente ação monitória proposta por J. J. Bachour & Alexandre Ltda – ME, condenando a empresa Casarão Empresa de Construções Ltda – ME ao pagamento de R$ 175.452,00, com acréscimos legais, com base em cheques não pagos e alegada ausência de quitação.

A insurgência recursal repousa sobre dois fundamentos centrais: a alegação de que a obrigação já foi adimplida por outros meios (transferências bancárias e substituições de títulos) e a suposta má valoração das provas constantes dos autos, mormente os documentos acostados com os embargos monitórios.

A ação monitória, prevista no art. 700 do Código de Processo Civil, visa à constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo. Para tanto, exige-se que a parte autora comprove de forma inequívoca a existência de obrigação líquida, certa e exigível, ainda que mediante prova documental unilateral.

Consoante dispõe o art. 701 do CPC/2015:

"Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa."

Nos autos, consta que a autora apresentou diversos cheques emitidos pela requerida e não honrados por insuficiência de fundos, documentos estes que se mostram aptos, por si sós, a instruir a pretensão monitória.

Trata-se de meio idôneo, inclusive, à propositura de ação executiva, não havendo dúvida quanto à sua força probatória em desfavor do emitente

A parte ré, ora apelante, trouxe com os embargos monitórios alegações de quitação da dívida, mas não logrou êxito em comprovar o pagamento efetivo dos títulos ou a sua substituição válida. A jurisprudência consolidada é clara no sentido de que o ônus de provar o pagamento incumbe àquele que o alega (art. 373, II, do CPC):

"Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS. INADIMPLEMENTO. ALEGADO PAGAMENTO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO DEVEDOR. ART. 373, INCISO II DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015. 2. O ônus da prova do pagamento parcial ou total da dívida que é objeto de cobrança, de acordo com regra processual de distribuição do ônus da prova, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito foi devidamente evidenciado. 3. In casu, o Réu não se desincumbiu do ônus de provar a irregularidade da cobrança efetuada pela Autora, uma vez que não há nos autos indícios mínimos para reforçar suas alegações no sentido de que o aludido pagamento foi realizado. 4. Recurso improvido. Sentença mantida.

(TJ-DF 0716334-12.2022.8 .07.0007 1789722, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2023).

Embora a apelante tenha indicado a existência de tratativas e transferências bancárias, tais documentos não especificam quais obrigações foram quitadas, tampouco demonstram correlação direta com os cheques apresentados, os quais permanecem sem compensação ou substituição válida.

Importa destacar que não se exige da credora a prova negativa de quitação, uma vez que o inadimplemento se revela pela simples devolução dos títulos e a ausência de prova inequívoca de pagamento.

Os cheques apresentados pela parte autora possuem natureza jurídica de título de crédito, sendo regidos pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia, os quais exigem, para a circulação e eficácia contra terceiros, a presença do documento físico. Conforme bem estabelece a doutrina, a cartularidade implica que o direito material se encontra incorporado ao próprio título, sendo este imprescindível para o exercício da pretensão dele decorrente.

Em se tratando de título de crédito emitido e não pago, a extinção da obrigação se dá, via de regra, pela devolução do título ao devedor, ou mediante quitação lançada no próprio documento, de modo a preservar sua segurança e evitar o risco de circulação indevida. A simples alegação de pagamento dissociado da devolução física do cheque ou da assinatura de quitação no verso do título, portanto, não é suficiente para comprovar o adimplemento.

No presente caso, não há qualquer comprovação de que os cheques foram devolvidos à recorrente ou que tenham recebido quitação formal. Os comprovantes de transferências bancárias colacionados aos autos carecem de individualização quanto às dívidas quitadas, especialmente em se considerando que as partes mantinham vínculo comercial duradouro e múltiplas operações, como reconhecido inclusive pela própria apelante.

Tal circunstância impede o estabelecimento do nexo causal entre os pagamentos genéricos realizados e os títulos objeto da monitória, impossibilitando a extinção da obrigação por presunção.

Assim, ausentes os requisitos formais para comprovação do pagamento dos cheques, não há como acolher a tese recursal. O título continua dotado de força probante, sendo válida sua cobrança pela via monitória. Diante da ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observados os critérios de razoabilidade.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025